Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-77.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019086-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[CLAUDIO BLAQUI - CPF: 202.623.961-49 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL DO CARTÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A apresentação de documentos assinados, faturas e comprovantes de pagamento parcial é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito.

2.

A negativa genérica de contratação não elide a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição credora.

3.

A negativação decorrente de inadimplência comprovada configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por CLAUDIO BLAQUI contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, alegando que as provas apresentadas pela parte agravada seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade do débito que ensejou a negativação de seu nome.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026